Tribunal: CARF
Processo: 10640.000323/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000323/2008-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.963 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANGELA MARIA PEREIRA GRAVINA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA
CARF No 180.
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Marcelo Milton da Silva Risso e João
Victor Ribeiro Aldinucci , que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000323/2008-87
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.000323/2008-87

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão proferido pela Turma Extraordinária. No entendimento do Colegiado os recibos
médicos apresentados pela Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não fazem
prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais e, neste sentido, declaração
posterior emitida pelo profissional fazem prova da efetiva prestação do serviço.
O acórdão 2002-005.508 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte, ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99).
Citando como paradigmas os acórdão 9202-005.461 e 2101-001.457 a Fazenda
Nacional defende que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de “indicações desabonadoras”.
Intimada a Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, preenche os requisitos de admissibilidade e portanto deve ser
conhecido. Em especial no acórdão paradigma 9202-005.461 a situação fática é muito
semelhante, tendo o Colegiado desconsiderado como prova declaração posterior emitida pelo
profissional. A divergência está fundamentada na discussão acerca da possibilidade de a
fiscalização – mesmo diante de recibos e declarações posteriores – solicitar a apresentação de
novas provas. Assim, não há óbices para o conhecimento do recurso.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.000323/2008-87

Vale destacar ainda que está em litígio apenas o valor de R$ 9.000,00
correspondentes aos serviços prestados pela profissional Ana Paula Castilho, as demais glosas
foram mantidas pelo Colegiado Recorrido e não foi interposto recurso.
Pois bem, a controvérsia recursal limita-se à discussão de serem os recibos e
declarações juntadas aos autos provas suficientes para caracterização da prestação de serviços ao
contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento do acórdão recorrido a
fiscalização tem o poder-dever de solicitar informações sempre que julgar pertinente e, no caso
concreto, o contribuinte foi diligente tendo apresentado para um dos profissionais declaração
ratificando o recebimento dos valores.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.000323/2008-87

Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro - como destacado pelo acórdão recorrido - que os
recibos de despesas médicas não tem valor absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de
prova. Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos outro elemento capaz de ratificar
os recibos apresentados pelo Contribuinte.
O entendimento acima foi consolidado por meio da aprovação da Súmula CARF
no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.000323/2008-87

Com base nessa premissa e adotando a mesma fundamentação do acórdão
recorrido, compartilho do entendimento de que a emissão de declaração posterior do respectivo
profissional atestando a prestação do serviço e o recebimento dos valores é elemento probatório
que deve ser considerado.
E é esta exatamente a situação da profissional Ana Paula S. De Castilho (R$
9.000,00). Além dos recibos médicos de fls. 50/53, há declaração posterior da profissional (fls.
14) ratificando os valores recebidos e os serviços prestados. Assim deve ser reconhecido ao
contribuinte o direito à dedução dessas despesas.
Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, nego provimento ao
recurso e mantenho a decisão recorrida.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, dele ouso a dissentir.
É que entendeu a Ilustre Conselheira que estaria comprovado nos autos a
efetividade da prestação dos serviços e do seu correspondente pagamento em relação ao recibo
de R$ 9.000,00, alegadamente pago à psicoterapeuta Ana Paula S de Castilho, por meio da
declaração prestada pela referida profissional.
Relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas da ordem de R$
17.060,01, após encaminhar intimação ao autuado, que não teria sido atendida. Confira-se:
Chamou a atenção desta autoridade lançadora o elevado valor constante dos recibos em
relação ao usualmente cobrado pelos serviços de psicologia e odontologia . Intimada a
comprovar a efetividade da prestação dos serviços informados em sua declaração a
título de despesas médicas, mediante a apresentação de fichas ou laudos médicos,
hospitalares , odontológicos ou assemelhados e/ou outro meio de prova disponível ,
bem como a efetividade da entrega dos recursos para esse mesmo fim despendidos,
através de documentação bancária ( cópia de cheques nominais microfilmados ,
extratos bancários em que constem saques com compatibilidade de datas -e valores
, ordens de pagamento ou transferências eletrõnicas), a contribuinte encaminhou
declaração subscrita pela psicóloga Ana Paula Castilho que atesta terem sido os
pagamentos feitos em espécie. Sequer um pagamento foi feito em cheque , embora os
valores sejam elevados e a contribuinte receba seus rendimentos de pessoa jurídica de
Direito Público , depositada em sua conta bancária . Quanto aos serviços que teriam
sido prestados pelo dentista Adonai Dias Carneiro , nada informou . Não apresentou os
extratos bancários que poderiam comprovar os saques .
Note-se que a discussão acerca da possibilidade de se solicitar a apresentação de
documentos outros que não apenas os meros recibos encontra-se superada com a edição da
Súmula CARF no 180. Verbis:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.000323/2008-87

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O colegiado recorrido entendeu, tal como a Relatora, que a declaração prestada
pelo mesmo profissional seria o suficiente à comprovação da despesa.
Pois bem.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.000323/2008-87

Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento (por vezes pelo fato
de receber de mais de uma fonte pagadora), nenhum ou muito pouco IR retido na fonte, o que faz
com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua DIRPF, seguidas informações, em
regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em espécie” na Declaração de Bens e
Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que eventual declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que
dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos
adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não comprovado o desembolso para pagamento das
despesas com aquela profissional, tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é
um imperativo.
Frente ao exposto, voto por DAR provimento ao recurso para restabelecer a glosa
de R$ 9.000,00.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital